Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-46.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704641-46.2022.8.07.0002 RECORRENTE: ISAC DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE AFASTADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO SEM REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA No 231 DO STJ E TEMA 158 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. 2. Resta afastada a tese consubstanciada na atipicidade da conduta, quando demonstrado nos autos que a pretensão do réu, ao subtrair os bens da empresa em que trabalhava, era a de obter o recebimento de salários atrasados, o que denota o ânimo de assenhoramento definitivo. 3. Tratando-se de acusado menor de 21 anos ao tempo do fato, incide a circunstância atenuante do art. 65, I, do Código Penal, sem, todavia, no caso concreto, implicar em redução da pena, em atenção à Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 158 de Repercussão Geral. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sob o argumento de que sua conduta não se adequa ao tipo penal, pois apoderou-se dos fardos de água por não ter recebido o pagamento do valor do salário que lhe era devido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, § 4o, inciso I, do CP, e 386, inciso III, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o acusado confessou a prática do fato, alegando em juízo que tinha a pretensão de devolver a mercadoria, assim que recebesse o pagamento do seu salário. Conquanto a Defesa se esforce em criar um cenário no sentido de que a conduta praticada pelo acusado se encontra desprovida de dolo, ao argumento de que a vontade do recorrente não era de apoderar-se definitivamente da coisa furtada o que, em tese, ensejaria a atipicidade da conduta, tal argumento não merece prosperar e se encontra isolado nos autos. Isso porque, ainda que pagamento do salário do acusado estivesse em atraso, a conduta de adentrar no estabelecimento e subtrair 118 fardos de água mineral, arrombando o portão da empresa para evadir-se do local com o objeto do furto, sem autorização do representante da empresa, não é o meio mais correto para exercer o seu direito. Das próprias declarações do réu extrai-se que ele agiu com vontade consciente de satisfazer direito que julgava ter em face da vítima. Ainda que houvesse alguma pretensão trabalhista legítima do recorrente em face da empresa, essa poderia ser alcançada por meios legais, e não mediante a subtração das mercadorias do estabelecimento. Ademais, as testemunhas informaram que o réu tinha como intenção clara uma compensação de valores” (ID 60262531). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025